Tribunal: TJES
Processo: 0000378-45.2021.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000378-45.2021.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: DIANA PEIXOTO GODOY
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 0000378-45.2021.8.08.0058
ORIGEM
: Juízo de Ibitirama - Vara Única
EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EMBARGADO
: DIANA PEIXOTO GODOY
AGRAVANTE:

DIANA PEIXOTO GODOY

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS OUTRORA OPOSTOS. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §8-A DO CPC. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1
. Constata-se que há dois recursos pendentes de análise, sendo um embargos de declaração e um agravo interno. Diante disso, passa-se à análise dos referidos recursos, respectivamente.

2
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de decisão monocrática outrora proferida, a qual deu provimento aos aclaratórios opostos pelo advogado da autora e reformou o acórdão outrora proferido para arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais e honorários advocatícios pela atuação como dativo.

3.
Por sua vez, o agravo interno interposto pelo advogado da parte autora versa sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, no qual o referido patrono afirma que, para arbitramento dos honorários, deveria ser aplicado o art. 85, §8-A do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. O embargante aduz, em resumo, que o acórdão possui erro material, vez que arbitrou honorários no importe de R$ 300,00 e, posteriormente, no valor de R$ 500,00. A questão em discussão nos aclaratórios consiste em verificar se efetivamente há erro material na decisão guerreada.

5.
No que diz respeito ao agravo interno, a questão em discussão consiste em analisar se é devida ou não a aplicação do art. 85, §8-A do CPC no arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

7.

Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. O argumento do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos, na medida em que o valor de R$ 300,00 se refere ao honorários advocatícios pela atuação como dativo, enquanto o montante de R$ 500,00 aos honorários advocatícios sucumbenciais.

8.
Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

9.
Quanto aos argumentos apresentados pelo advogado no agravo interno, vê-se que não lhe assiste razão. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a previsão contida no §8º-A do art. 85 do CPC, incluída pela Lei n. 14.365/2022 - que recomenda a utilização das tabelas do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários advocatícios -, serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que deve observar as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido.”.
(AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024.) Além disso, o valor arbitrado na decisão objurgada está de acordo com os critérios de grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, vez que sua atuação foi de natureza regular, limitando-se à apresentação de contrarrazões, sem demonstração de complexidade extraordinária ou demanda que justifique a aplicação integral dos valores previstos na tabela da OAB.

IV. DISPOSITIVO

10
.
CONHECIDOS
os embargos de declaração, bem como o agravo interno, mas
NEGADO
o seu
PROVIMENTO
. Decisão Monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

11.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)